Tribunal: TJMT
Processo: 1045855-78.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045855-78.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 286.236.808-39 (APELANTE), MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 47.686.555/0001-00 (APELADO), ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - CPF: 172.619.928-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PARTICULAR COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DOAÇÃO COM ENCARGO – REVOGAÇÃO CONTRATUAL – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO DO DONATÁRIO DISPENSADA – EXISTÊNCIA EXPRESSA DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO

– LEGITIMIDADE – BOA-FÉ CONTRATUAL – CDC – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É válida a cláusula de revogação automática da doação com encargo diante do inadimplemento do donatário, quando fixado prazo certo para o cumprimento da obrigação.

A mora é automática quando estipulado prazo para adimplemento, sendo dispensável a notificação prévia, nos termos do art. 397 do CC.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica fundada em doação com encargo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1045855-78.2020.8.11.0041

APELANTE: THAIS DE OLIVEIRA MARTINS

APELADO: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
THAIS DE OLIVEIRA MARTINS
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Alexandre Elias Filho
, da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Particular com Nulidade de Cláusula Abusiva c/c Consignação em Pagamento e Tutela Provisória de Urgência no 1045855-78.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
., que julgou improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, I, CPC, revogando-se a tutela de urgência que autorizou o depósito em juízo da quantia devida, R$11.794,80 (onze mil, setecentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), referente a taxa de manutenção, do Lote 12, Quadra BG, Loteamento Terras Santa Cristina III, em Itaí/SP.

Ao final, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária, e com determinação de expedição de alvará para levantamento do depósito judicial.

A apelante, representada pela Defensoria Pública, interpõe o recurso dentro do prazo legal, sustentando, em preliminar de admissibilidade, o cabimento (arts. 996 e 1.009 do CPC), a tempestividade em razão do prazo em dobro e a dispensa de preparo por ser beneficiária da gratuidade deferida na origem.

Narra que celebrou, em 10 de novembro de 2014, contrato de compra e venda referente ao Lote 12, Quadra BG do Loteamento Terras de Santa Cristina III, em Itaí/SP, pelo valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), adquirido de terceiro. Alega que a ré rescindiu unilateralmente o contrato sob o fundamento de atraso superior a 90 (noventa) dias no pagamento da taxa de manutenção, conforme disposto na cláusula 3.3, que previa a revogação da doação.

Sustenta, contudo, que não foi previamente notificada acerca da inadimplência, que a cláusula é abusiva e que a rescisão contratual é nula, tendo, por isso, consignado o valor de R$11.794,80 (onze mil, setecentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos) em juízo.

No mérito recursal, afirma que a rescisão/revogação do negócio se opera sem notificação prévia eficaz, em violação ao art. 562 do CC, que demanda constituição em mora e concessão de prazo razoável para cumprimento do encargo, e ao art. 397 do CC, que condiciona a mora à interpelação.

Sustenta que a correspondência apresentada teria sido recebida por terceiro estranho à relação, não comprovando a ciência inequívoca da devedora, razão pela qual não se aperfeiçoa a mora e não se legitima a revogação.

Entende que a sentença incorreu em erro ao considerar incontroversa a inexecução do encargo, pois a autora não teve oportunidade de cumprir a obrigação.

Explana que houve violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, pois a revogação unilateral sem contraditório configura prática abusiva.

Ademais, sustenta que o contrato de doação não foi registrado no Cartório de Registro de Imóveis, o que torna a doação ineficaz e inoponível a terceiros, inclusive à apelante.

Argumenta que a cláusula 3.3 é abusiva, na medida em que permite a rescisão automática sem prévia notificação, colocando a consumidora em desvantagem exagerada, o que viola o art. 51, IV e §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que a relação jurídica é de consumo, aplicando-se integralmente o CDC, tendo em vista a condição de fornecedora da ré e de consumidora da autora.

Por fim, requer a reforma integral da sentença e o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais, restabelecendo-se a validade do contrato e a titularidade da apelante sobre o lote (Id. 313268381).

A apelada
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda.
apresenta contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Reafirma que a apelante adquiriu, por cessão de contrato de doação onerosa celebrada em 25/07/2015, o Lote 12 da Quadra BG do loteamento Terras de Santa Cristina III (atualmente denominado Riviera de Santa Cristina III), sub-rogando-se nos direitos e obrigações do donatário originário, em especial quanto ao encargo de não atrasar por mais de 90 (noventa) dias o pagamento das taxas de conservação, IPTU e demais contribuições do empreendimento, sob pena de revogação da doação.

Esclarece que o contrato celebrado constitui doação com encargo, sendo a liberalidade condicionada ao cumprimento de obrigações assumidas em benefício do loteamento e de seus condôminos.

Aduz que tal encargo encontra respaldo no art. 553 do Código Civil, que impõe ao donatário o dever de cumprir as obrigações assumidas em benefício do doador, de terceiros ou do interesse coletivo.

Argumenta que, no caso concreto, o encargo tem natureza coletiva e social, uma vez que a arrecadação das taxas de manutenção é essencial à viabilidade financeira e conservação do loteamento.

Defende que a cláusula 3.3 do contrato, ao prever a revogação automática da doação em caso de inadimplência superior a 90 (noventa) dias, é válida e legítima, não havendo abusividade, pois decorre do exercício regular da autonomia da vontade e da função social do contrato, protegida pelo art. 421, parágrafo único, do Código Civil, que consagra a intervenção mínima do Estado nas relações privadas.

Afirma que a autora reconhece o inadimplemento, razão pela qual não há controvérsia sobre o descumprimento do encargo.

Destaca que a apelante foi devidamente notificada no endereço constante da cessão de direitos e no carnê de IPTU, conforme documentos juntados aos autos, e que houve diversas tentativas de cobrança e conciliação por e-mail, telefone e escritório de cobrança, todas infrutíferas.

Diante da inércia da apelante, a apelada procedeu à revogação da doação em 24/07/2017, com fundamento no art. 555 do Código Civil, segundo o qual “
a doação pode ser revogada por ingratidão do donatário ou por inexecução do encargo
” (sic).

Ressalta também que, tratando-se de doação onerosa com prazo certo para cumprimento do encargo, a constituição em mora é automática, sendo dispensável notificação prévia, conforme interpretação do art. 397 do Código Civil (
“dies interpellat pro homine”
).

Cita precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação no 0018089-17.2007.8.26.0361) e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Apelação no 1.0109.10.000414-1/002), segundo os quais a inexecução do encargo constitui o donatário em mora de pleno direito, não sendo necessária interpelação formal.

Rechaça a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a relação jurídica não possui natureza consumerista, pois não há aquisição de produto ou serviço mediante contraprestação econômica, mas sim doação gratuita sujeita a encargo, o que afasta a incidência do art. 2o do CDC.

Sustenta, ainda, que o art. 26-A da Lei no 6.766/79, invocado pela apelante, não se aplica ao caso, uma vez que foi introduzido apenas pela Lei no 13.786/2018, sendo posterior à aquisição do lote pela recorrente.

Argumenta, ademais, que a apelante nunca efetuou a consignação judicial dos valores devidos, apesar de o juízo de origem ter autorizado tal medida, o que revela falta de boa-fé e ausência de seriedade na postulação.

Destaca que, à época da contestação, os débitos ultrapassavam R$60.000,00 (sessenta mil reais), e que a apelante não demonstrou qualquer intenção concreta de regularizar sua situação.

Ao final, requer o não provimento do recurso, com a consequente manutenção integral da sentença de improcedência, bem como a condenação da apelante ao pagamento dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil (Id. 313268383).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 314612370).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
THAIS DE OLIVEIRA MARTINS
ajuizou revisional em face de
MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
., objetivando a declaração de nulidade da cláusula 3.3 do contrato de doação firmado no âmbito do loteamento Terras de Santa Cristina III, localizado em Itaí/SP, e o restabelecimento do contrato de cessão de direitos sobre o lote 12, quadra BG, cuja posse afirma ter perdido de forma unilateral e abusiva pela ré.

A demandante alega que, em 10/11/2014, celebrou contrato de compra e venda com Tatiana Martins de Paula pelo valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), tendo quitado R$30.000,00 (trinta mil reais), e que a requerida, loteadora do empreendimento, anuiu ao negócio jurídico mediante requerimento de cessão de direitos firmado em 25/07/2015.

Ocorre que, em razão de dificuldades financeiras, deixou de pagar a taxa de manutenção do loteamento a partir de dezembro de 2016, permanecendo inadimplente até 2019, quando, ao tentar quitar o débito, foi informada por telefone que havia “perdido o terreno”.

Segundo a autora, a requerida fundamentou a perda da posse na cláusula 3.3 do contrato de doação, que permite a revogação do negócio caso o donatário atrase por mais de 30 (trinta) dias o pagamento de obrigações financeiras. Entretanto, alega que jamais foi formalmente notificada da rescisão, conforme exige o art. 562 do Código Civil, o qual determina a prévia notificação judicial ou extrajudicial para constituição em mora do donatário.

A controvérsia recursal restringe-se à validade da revogação da doação com encargo (cláusula 3.3), fundada no suposto inadimplemento da apelante quanto às taxas de manutenção do loteamento “Terras de Santa Cristina III”, em Itaí/SP.

No caso concreto, o Certificado de Doação colacionado no Id. 313267373 consta expressamente a estipulação de prazo de 90 (noventa) dias para o adimplemento da obrigação de pagar a taxa de manutenção do empreendimento, sob pena de revogação da liberalidade.

Assim, verifica-se que a mora da donatária, ora apelante, opera-se de pleno direito após o decurso desse prazo, por força do princípio consagrado no brocardo “
dies interpellat pro homine
”, positivado no art. 397 do Código Civil, que dispõe literalmente:

“O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

Desse modo, tratando-se de doação com encargo e com prazo certo para o cumprimento da obrigação, a notificação prévia é dispensável, pois a mora nasce automaticamente com o decurso do prazo contratual.

A regra do art. 562 do Código Civil, que prevê a necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial, destina-se às hipóteses em que não há prazo estipulado para o cumprimento do encargo, situação diversa da que se verifica nos autos.

O art. 562 do Código Civil dispõe:

“Art. 562. A doação onerosa pode ser revogada por inexecução do encargo, se o donatário incorrer em mora. Não havendo prazo para o cumprimento
, o doador poderá notificar judicialmente o donatário, assinando-lhe prazo razoável para que cumpra a obrigação assumida
.”

Cumpre salientar que o art. 555 do Código Civil autoriza a revogação da doação
“por ingratidão do donatário ou por inexecução do encargo”
, e, na hipótese, restou demonstrada a inexecução do encargo dentro do prazo contratualmente fixado.

A jurisprudência pátria tem admitido a desnecessidade de notificação quando o contrato prevê prazo certo para o cumprimento do encargo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO ANULATÓRIA -
DOAÇÃO COM ENCARGO
, MODAL OU ONEROSA - NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NO TERMO DE DOAÇÃO - INEXECUÇÃO DO ENCARGO - NÃO CONFIGURAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DONATÁRIO - REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO POR INGRATIDÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - ANULAÇÃO POR COAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - REQUERIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - INOVAÇÃO - PRELIMINARES SUSCITADAS PELA APELADA - INOVAÇÃO RECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - DECADÊNCIA - REJEIÇÃO 1 - Nas hipóteses em que a doação é realizada mediante escritura pública, eventual encargo deve estar expresso. 2-
Ainda que se admitisse a existência de encargo, para a configuração da inexecução do encargo, afigura-se imprescindível notificação do donatário,
nas hipóteses em que não há prazo estipulado
. 3- Para a caracterização da ingratidão passível de ensejar a revogação da doação, necessário se faz a configuração de alguma das hipóteses do art. 557 do Código Civil, contra o doador, seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. 4- De acordo com o art. 178, I, do Código Civil, decai em quatro anos o direito de pleitear-se a anulação de negócio jurídico, em razão da ocorrência do vício da coação. 5- A alegação de que a doadora procedeu à doação por acreditar numa mentira não configura coação a ensejar a anulação do negócio jurídico, pois, não se amolda à hipótese do art. 151 do Código Civil. 6- Considerando que o requerimento de concessão de medida protetiva não fora aventado na instância de origem, incabível seu manejo em sede recursal, sob pena de caracterização de inovação. 7- A prioridade de tramitação, preconizada pelo artigo 71 da Lei no 10.741, é um direito concedido por lei à pessoa idosa, podendo ser requerida a qualquer tempo. A idade do requerente deve ser aferida no momento do requerimento e não ao tempo do negócio jurídico objeto da demanda.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50001963620218130348, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 27/02/2024, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - NOTIFICAÇÃO JUDICIAL - DOAÇÃO ONEROSA - INEXECUÇÃO DO ENCARGO - AUSÊNCIA DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO NO INSTRUMENTO DE DOAÇÃO - NOTIFICAÇÃO DO DONATÁRIO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Conforme dispõe o art. 562 do Código Civil, "a doação onerosa pode ser revogada por inexecução do encargo, se o donatário incorrer em mora.
NÃO havendo prazo para o cumprimento
, o doador poderá notificar judicialmente o donatário, assinando-lhe prazo razoável para que cumpra a obrigação assumida
" . A revogação da doação, por inexecução do encargo, somente é possível se o donatário incorrer em mora, sendo imprescindível a sua notificação, caso não tenha sido estipulado prazo para cumprimento. Sendo alegada a inexecução do encargo e não tendo sido fixado prazo para cumprimento no instrumento de doação, mostra-se presente o interesse dos requerentes quanto à notificação do donatário.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 00134137420158130242 Espera Feliz, Relator.: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 05/07/2024, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2024)

Dessa forma, não prospera a alegação da apelante quanto à nulidade da revogação por ausência de notificação, visto que a cláusula contratual era clara e estabelecia prazo determinado, o que torna o descumprimento do encargo fato gerador automático da revogação.

Ressalta-se, ainda, que a apelante reconheceu o inadimplemento e não logrou demonstrar a quitação das taxas de manutenção dentro do prazo contratual, circunstância que confirma a ocorrência da mora e a legitimidade da revogação do contrato.

De outro lado, o argumento de que a relação jurídica seria de consumo não encontra respaldo, pois a natureza jurídica do contrato é de doação com encargo, e não de aquisição onerosa de produto ou serviço, inexistindo contraprestação econômica típica das relações de consumo.

A propósito:

“APELAÇÃO.
DOAÇÃO MODAL
. Ação anulatória de contrato com devolução de valores julgada improcedente e reconvenção julgada procedente para 1) declarar a doação revogada; e 2) condenar o autor ao pagamento dos débitos vinculados ao lote correspondente até a data do trânsito em julgado – Insurgência do donatário. Cabimento parcial. Contrato de doação que prevê encargos propter rem. Simulação de compra e venda não comprovada, diante da ausência de preço estipulado pelo lote.
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
. Inteligência dos artigos 555 e 562 do Código Civil. Precedentes desta E. Corte. Mantida a improcedência da ação – Pedido reconvencional que comporta parcial reforma. Apelada que pleiteou expressamente o pagamento da quantia de R$ 3 .599,97 (três mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), referentes aos encargos do período de 05.09.2022 a 05.01.2023 (fl. 215), os quais não foram impugnados. Sentença extra petita. Título judicial que deve obedecer ao princípio da adstrição. Jurisprudência desta E. Corte – Pleito do apelante de antecipação da tutela recursal que não comporta acolhida. Ausência de probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC – Recurso parcialmente provido para 1) afastar a exigibilidade dos débitos vincendos referentes ao lote até o trânsito em julgado desta ação; 2) condenar Michael Montedori a pagar a Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. a quantia de R$ 3.599,97 (três mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) – conforme tabela de fl. 215 – corrigidos monetariamente a partir do vencimento de cada encargos e com juros de mora em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1124556-82.2022.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Gilberto Cruz, Data de Julgamento: 06/06/2023, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2023)

Diante de tais considerações, não se verifica ilegalidade na revogação da doação, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
devendo a exigibilidade da verba manter-se suspensa, com arrimo no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026